Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, apesar de reconhecer a existência de cláusula convencional fixando juros moratórios de 1% ao mês em caso de inadimplemento de cotas condominiais, não determinou expressamente, em seu dispositivo, a reforma da sentença para aplicar tal percentual, a manter, na prática, a incidência da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos juros moratórios previstos expressamente na convenção condominial, para fins de reforma da sentença e consequente fixação do percentual de 1% ao mês.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. A omissão relevante, para efeitos dos embargos, refere-se à ausência de manifestação explícita no dispositivo do acórdão quanto à aplicação dos juros de mora conforme previsão expressa na cláusula contratual invocada.
5. A Cláusula Quinta, item 5.6, da Convenção do Condomínio (Num. 68595949), estabelece juros moratórios de 1% ao mês em caso de inadimplência, o que afasta a aplicação da SELIC.
6. O precedente citado do TJDFT (Acórdão 1954010) corrobora a tese de que, havendo previsão contratual expressa, esta prevalece sobre a norma geral do art. 406 do Código Civil.
7. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para modificar o julgado, a fim de consignar expressamente a aplicação dos juros de mora convencionados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954010, 0705959-12.2023.8.07.0008, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 19.12.2024.

(jp)